Tribunal: CARF
Processo: 13502.901763/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.901763/2011-21 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.108 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 14-57.165, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado pela decisão
recorrida , complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório
–
DD em que foi apreciado o PER/DCOMP de no
24724.44579.200407.1.7.03-6072, por intermédio da qual o contribuinte pretende obter
a restituição de Saldo Negativo de CSLL de 2005.
Em decisão proferida pela DRF Camaçari em 01/11/2011 (ciência em 23/11/2011), não
foram
homologadas
as
compensações
declaradas
(PER/DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901763/2011-21
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.108 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901763/2011-21

24724.44579.200407.1.7.03-6072,
35497.04711.200407.1.7.03-1975,
26891.80700.200407.1.3.03-7243 e 32857.72471.220808.1.7.03-9693), pois não havia
saldo negativo disponível.
Em 15/12/2011, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade
na qual, em síntese:
Afirma que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar pagamento a maior
da CSLL a título de estimativa mensal, poderá utilizar o valor pago da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve pagamento indevido compondo o saldo
negativo da CSLL do período (art. 10 da IN-SRF n° 600, de 2005).
Traz tabelas com:
· A demonstração do resultado, em que chega ao lucro líquido antes da CSLL (R$
12.416.235,90),
· O cálculo da CSLL a pagar (R$ 2.157.311,54),
· A Ficha 17 da DIPJ ano-calendário 2005 com o valor total pago (R$ 3.558.860,78),
· Demonstrativo do saldo Negativo da CSLL (R$ 2.157.311,54 - R$ 3.558.860,78 = R$
1.401.549,24) - que seria superior ao saldo negativo utilizado nas PER/DCOMP.
Aduz que, quando confrontados os demonstrativos (Receita Federal X Recorrente) fica
evidenciado que no demonstrativo da Receita Federal o valor das parcelas confirmadas
foi igual à zero, ou seja, indica a não comprovação da CSLL paga pelo regime
estimado a título de antecipação, o que seria um equívoco, pois os pagamentos teriam
sido efetuados, comprovados e anexados ao processo.
Requer a homologação das PER/DCOMP.
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
apreciando as razões trazidas pela contribuinte, decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade. O referido julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama efetividade
no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a constatação dos
pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as
retenções e comprovação contábil do valor devido na apuração anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Diante do não acolhimento da pretensão deduzida na Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, por meio do qual renovou a
argumentação expendida na peça impugnatória.
É o Relatório.

Voto
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.108 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901763/2011-21

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, através do PER/DCOMP de no 24724.44579.200407.1.7.03-
6072, o contribuinte pretende obter a restituição de Saldo Negativo de CSLL de 2005.
Antes do Despacho Decisório, a Contribuinte foi cientificada sobre
irregularidades no preenchimento da Per/Dcomp, sendo solicitada a retificação de suas
obrigações acessórias. Como não foi feita a retificação, foi proferido o Despacho Decisório de
fls, no sentido de não homologar as compensações declaradas, por inexistência de saldo negativo
disponível.
A Contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando existência de
Saldo Negativo, inclusive em valor suficiente para a homologação das compensações realizadas,
porém, seu pleito foi indeferido pela DRJ, julgando a manifestação improcedente.
Em sua decisão, a DRJ informou a necessidade do pleito ser instruído com as
devidas provas do indébito tributário no qual se fundamenta, alertando, inclusive, da necessidade
de provas contábeis para se fazer o indispensável cotejamento da contabilidade com documentos
existentes nos autos.
Em seu recurso, além de renovar suas alegações, a Contribuinte fez anexar
documentos de fls 113 a 255, com intuito de demonstrar contabilmente a existência do direito
creditório em litígio.
Compulsando tais documentos mencionados, em tese, verifico que eles podem
comprovar o direito creditório postulado. E, como sobre eles não se manifestou a Unidade de
Origem, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em diligência, para que
a Delegacia de Origem adote as seguintes providências.
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a apresentação de
novos documentos ou esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 294
DF CARF MF
Original